Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE TAXA. FALHA INFORMATIVA. PAGAMENTO REALIZADO A TÍTULO DE ENTRADA DO FINANCIAMENTO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Os elementos de prova, sobretudo a carteira de trabalho e os extratos bancários, corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.

2. Para o Código de Defesa do Consumidor não basta que a vontade do consumidor seja livre, que não haja de sua parte erro, dolo ou coação. Além de livre, a vontade só se forma se presente o consentimento informado; se o consumidor tiver a exata noção da natureza do negócio celebrado e do conteúdo econômico da obrigação no momento da formalização do vínculo e durante toda a sua execução.

3. As tratativas realizadas por WhatsApp antes da assinatura do contrato de intermediação de financiamento indicavam que o autor deveria pagar uma entrada do financiamento, sem mencionar qualquer taxa de intermediação. O conteúdo do contrato, por sua vez, não detalha os serviços, nem esclarece se o valor de R$4.200,30 (ID 50050717) foi pago a título de comissão ou se serviria como parte da entrada do financiamento.

4. Tudo isso situou o negócio em uma zona de embaçamento que violou o princípio da transparência e não respeitou o direito do consumidor à informação adequada, previsto nos artigos 4o, caput, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Além disso, não há prova de que o serviço de intermediação foi prestado. São insuficientes para tanto, simulações de financiamento que qualquer interessado pode obter pela internet de forma gratuita. Portanto, seja porque não houve clareza quanto à destinação do pagamento de R$ 4.200,30, seja porque não há prova de efetiva prestação do serviço, a quantia deve ser devolvida.

6. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade". (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório e voto em separado.